Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-94.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima e os documentos juntados, evidenciam que o apelante reiteradamente perseguiu a vítima e descumpriu medidas protetivas de urgência.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
3. A conduta de perseguição se mostra mais reprovável quando, contra o réu, havia medida judicial determinando o impedimento de aproximação da vítima e, ainda assim, o denunciado, reiteradamente, descumpre a determinação judicial e pratica crime contra a ofendida. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 03 (três) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), mas atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, considerando que a extensão do dano não excedeu à normalidade para o tipo penal e levando-se em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal (perseguição contra mulher por razões do sexo feminino), e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), por sete vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), ambos na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (violência doméstica e familiar contra a mulher), valorar negativamente a culpabilidade do delito de perseguição, reconhecer erro material na aplicação da pena do crime de descumprimento de medida protetiva, reduzindo a pena total de 03 (três) anos de reclusão, para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas, aumentando a pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa para 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão mínima legal, e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).